Tribunal: TJES
Processo: 5000257-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA OLIVIA ITABORAHY
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar condenação ínfima de reparação, requerendo a majoração da reparabilidade moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, com deferimento de assistência judiciária gratuita.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se na narrativa da Recorrente que quando estava realizando o desembarque, terceiro passageiro, deixou cair bagagem de mão em seu ombro, que encontrava-se em recuperação de cirurgia realizada há 3 meses antes. Neste passo com a lesão, não recebeu o suporte necessário no dia, retornando à residência e sofrendo grandes dores, quando somente no dia seguinte, após muita insistência, foi informada em qual hospital poderia receber atendimento, sendo destratada no hospital indicado, ainda sendo esquecida quando do desembarque de volta dentro do avião, quando aguardava um funcionário com cadeira de rodas para que melhor se locomover-se. Nesse passo, entende que houve falha na prestação de serviço, passível a indenização que superam o valor arbitrado em sentença de primeiro grau.

Inicialmente, ressalta-se que a discussão acerca do reconhecimento do dano moral já encontra-se preclusa, diante da ausência de impugnação pela parte requerida, certo de que o mérito do recurso se restringe à análise do
quantum
fixado na r. sentença.

Nesse aspecto, em que pese os argumentos recursais, os fatos narrados apontam a responsabilidade de terceiro, o que ao ver deste relator, sequer importaria em responsabilização da companhia aérea e, desse modo, entende-se suficiente a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia capaz de reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)